Tribunal: TJMT
Processo: 1018080-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DIÁRIA EXCLUÍDA PELO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – POSSIBILIDADE – ALEGADA OCORRÊNCIA DE ERRO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a suposta impossibilidade de exclusão da multa diária imposta à IES.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018080-12.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES - CPF: 028.777.741-39 (EMBARGANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (REPRESENTANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
EM
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DIÁRIA EXCLUÍDA PELO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – POSSIBILIDADE –
ALEGADA OCORRÊNCIA DE ERRO
– INOCORRÊNCIA –
MERO INCONFORMISMO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
EMBARGOS
R
EJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada
, qual seja, a suposta impossibilidade de exclusão da multa diária imposta à
IES.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES

contra o acórdão que, à
unanimidade,
desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo singular, conforme ementa abaixo transcrita (ID
189139154
).

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DIÁRIA EXCLUÍDA PELO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – POSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA QUE SE TORNOU DESNECESSÁRIA – APLICAÇÃO DO § 1o DO ARTIGO 537 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que defere a antecipação da tutela e impõe a aplicação de multa diária em caso de descumprimento não faz coisa julgada e pode ser revista a qualquer tempo para reduzi-la quando tornar-se exorbitante, para majorá-la quando irrisória e ainda para exclui-la quando tornar-se desnecessária, nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 537 do CPC/
15.-

Em suas razões recursais (ID
190577684
), sustenta a
parte
embargante que o julgado incorre
u
em
erro de premissa ao manter a sentença que havia excluído a multa diária anteriormente aplicada à IES e extinguiu o cumprimento de sentença diante da satisfação da obrigação.

Aduz ter informado nos autos originários o descumprimento da liminar deferida em 29/06/2020, tendo se manifestado quanto ao descumprimento diversas vezes, inexistindo qualquer pronunciamento judicial com relação
às
suas manifestações.

Assevera que a sentença que julgou parcialmente procedente
s

os pedidos formulados na inicial não excluiu
a multa diária fixada, razão pela qual se mostra devida, não sendo possível a sua exclusão.

Assim, pugna pelo acolhim
ento dos embargos de declaração, atribuindo-lhe efeito modificativo,
para que
seja

sanado o vício apontado,
para que a IES seja condenada ao pagamento da multa diária
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
n
ão obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de
erro de premissa no acórdão embargado
, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida
,
sem que haja de fato o aludido vício
.

Analisando detidamente o acórdão
,
constata-se que o desprovimento do recurso se deu em razão de que nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 537 do CPC/15 a decisão que impõe a aplicação de multa diária não faz coisa julgada, sendo possível sua exclusão quando tornar-se desnecessária, tal qual verificado na hipótese dos autos.

Assim, não há que se falar que o acórdão incorreu em
erro de premissa ou qualquer outro vício
.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto
condutor do acórdão
proferido no julgamento do recurso, vejamos (ID
189139154
):

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão queexcluiu a multa anteriormente aplicada para forçar o cumprimento da medida liminar determinada pelo juízo.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão não atende à agravante.

Isso porque, para que seja possível a execução da multa imposta em caso de descumprimento de medida liminar há que ocorrer a sua confirmação por meio de sentença, o que não ocorreu na hipótese dos autos, conforme Tema 743 do STJ, vejamos:

A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

Ademais, amulta diária em caso de descumprimento não faz coisa julgada e pode ser revista a qualquer tempo para reduzi-la quando tornar-se exorbitante, para majorá-la quando irrisória e ainda para excluí-la quando tornar-se desnecessária, nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 537 do CPC/15, vejamos:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Aliás, esse é o entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(REsp n. 1.333.988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014,
DJe
de 11/4/2014.)

Ademais, consta dos autos originários que a
IEs
informou o cumprimento da medida liminar no ID 19848645, fato este que não foi negado pela parte agravante, motivo pelo qual acertada a sentença que excluiu a multa diária imposta para o caso de descumprimento da determinação judicial, cuja íntegra segue abaixo transcrita (ID 121324589):

“Vistos.

A exequente alega descumprimento da medida liminar, contudo, considerando que a executada informou o cumprimento da medida, o que não foi negado neste momento pela credora,
deixo de aplicar a multa anteriormente fixada
.

Isso pois a multa é imposta como meio coercitivo para alcançar a efetivação da medida, sendo certo que essa foi cumprida, ainda que em prazo diverso do determinado, motivo pelo qual possível a exclusão daastreinte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida. 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos
arts
. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o;
CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim,
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto
, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular”. (STJ,
EAREsp
n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021,
DJe
de 3/8/2021.) Negritei.

Assim, considerando o disposto no art. 537, §1o e no art. 297 do Código de Processo Civil,
excluo
a multa anteriormente fixada ante o cumprimento da medida determinada.

No mais,em razão do cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado,
expeça-se
alvará em favor da parte exequente para levantamento da quantia depositada (ID 118318197).

Expeça-se
alvará também em favor da executada conforme determinado ID 30766728.

Por fim, tendo havido a satisfação da obrigação,
JULGO EXTINTO
o cumprimento de sentença, com fulcro nos artigos 513 e 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Após, comprovado o pagamento das custas processuais, se houver,
arquive-se
com as anotações e baixas devidas. [...].”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto
.-
”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte,
esta
deve
se
utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa
das razões de decidir
e estando em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em
erro de premissa
ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023